Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017858-15.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017858-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: APARECIDO PEREIRA VIEIRA
Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em Ação Revisional do contrato n.o 405/2012, 0004654- 10.2012.8.11.0040, Código 93129, 3a Vara Cível de Sorriso.
Agravo interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO de decisão que, no Cumprimento de Sentença oposto por APARECIDO PEREIRA VIEIRA, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pelo executado após o trânsito em julgado.
Insurge-se contra a diferença do valor dado a causa (R$1.000,00) e o valor da base de cálculo dada ao cumprimento de sentença (R$177.767,04), ao argumento de que não condiz com o proveito econômico auferido com a parcial procedência da demanda revisional, tampouco importa no valor do contrato de financiamento entabulado entre as partes.
Diz que a própria r. sentença de parcial procedência da ação revisional enfatizou que o proveito econômico auferido teria sido de R$ 5.748,58.
Alternativamente, requer que o valor da causa corresponda ao valor do contrato (R$103.129,84), nos termos do artigo 292, II, do CPC.
Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de relevância da fundamentação a partir dos seguintes aspectos (Id 104357450, p. 15): (i) o valor da causa é matéria de ordem pública e pode ser revista em qualquer fase processual, consoante entendimento pacificado do E. STJ; (ii) o Agravado, ardilosamente, deu à causa o valor de R$ 1.000,00 devendo ser esse valor servir de base para apuração dos honorários sucumbenciais fixado; e (iii) na remota hipótese de não ser considerado o importe de R$ 1.000,00, deverá levar em consideração o valor do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC/15.
É o breve relato.
Decido.
O agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, ao fundamento de equívoco no valor atribuído ao cumprimento de sentença iniciado pelo agravado.
A divergência reside no valor da causa apurado como parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, notadamente porque, ao que tudo indica, a questão acha-se preclusa.
Por oportuno, colaciona-se trecho da decisão (Id 104357455, p. 82):
“(...)
Verifico que a impugnação apresentada questiona o valor da causa, entretanto a impugnação ao valor da causa deve ser arguida como preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme art. 293 do CPC, in verbis:
"Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas."
No presente caso, verifico que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 177.767,04, o que não foi impugnado pelo requerido no tempo e modo oportunos, conforme dispositivo supra.
Portanto, a retificação do valor da causa em sede de cumprimento de sentença encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada e da estabilização da demanda, em consonância com o que dispõe o CPC. (...)”. (g.n)
Assim, em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2